Tribunal: CARF
Processo: 10675.721375/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com prova do recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito passivo, confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja representante legal ou integre os quadros funcionais do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera­se intempestivo o recurso.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721375/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
DENISE ELIAS ATTUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).
CIÊNCIA POSTAL. A INTIMAÇÃO DEVE SER ENVIADA AO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECEBIMENTO PELO
REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Conforme entendimento sumulado pela Súmula CARF no 9, considera-se
recebida a correspondência fiscal enviada por meio de aviso postal, com prova
do recebimento, no data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito passivo,
confirmado com assinatura do recebedor, ainda que este não seja representante
legal ou integre os quadros funcionais do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, após esse
prazo legal considera-se intempestivo o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas da alegação de tempestividade do recurso e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721375/2011-99
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721375/2011-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/15, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 4.441,25, multa de ofício de R$ 3.330,93 e juros de mora de
R$ 1.253,32.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 12/13, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
16.150,00, conforme abaixo discriminado:
· CADA – Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatras – R$ 6.000,00 – documentos
insuficientes para comprovar a realização de serviços e não há previsão legal para a
dedução de despesas com casas de recuperação ao drogado e alcoólatra;
· Silvia Attux – R$ 1.650,00 – falta de comprovação do efetivo pagamento;
· Comunidade Terapêutica de Uberlândia – R$ 500,00 – documentos insuficientes para
comprovar a realização de serviços e não há previsão legal para a dedução de despesas
com casas de recuperação ao drogado e alcoólatra;
· Ulrich Suter – R$ 8.000,00 – falta de comprovação do efetivo pagamento.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 12/15.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 11/02/2011, fl. 43, a
contribuinte apresentou impugnação em 11/03/2011, fls. 02/06 e 103, alegando, em
síntese, que:
· Estava anexando outros documentos que comprovam a efetividade das despesas
médicas glosadas, juntamente com os outros documentos já apresentados, com os
profissionais Silvia Attux e Ulrich Suter
· Glosar a despesa por não estar enumerada literalmente e textualmente na norma traduz
evidente exagero da autoridade lançadora, pois os serviços prestados nas casas de
recuperação só são atingidos conjuntamente com profissionais médicos, psicólogos e
assistentes sociais;
· Erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, resultando na tributação
indevida de rendimentos legalmente previstos como não tributáveis, referentes a
reclamação trabalhista em processo judicial;
· Assim, solicita a retificação da declaração de ajuste anual.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 07/42.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721375/2011-99

b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O litígio recai sobre dedução Indevida com despesas médicas
Da Admissibilidade do Recurso
Tendo em vista que a contribuinte requer que o recurso voluntário seja recebido
mesmo fora do prazo, o presente recurso será conhecida apenas com relação a esta matéria.
A contribuinte apresentou o recurso voluntário fora do prazo de 30 dias após a
notificação do lançamento.
No entanto, requer que o mesmo seja acatado, alegando o seguinte:
Requer o acatamento do presente recurso como tempestivo, mesmo que transcorrido o
trintídio legal para a sua propositura, em razão de irregularidades na ciência do acórdão,
enviado ao domicílio do contribuinte, que se encontrava em viagem e não pôde
certificar-se da data do seu efetivo recebimento.
Como expressamente requerido na impugnação, a ciência da decisão deveria ter sido
endereçada ao signatário, procurador regularmente constituído nos autos.
Quanto a estas questões, as mesmas já encontram-se superadas no âmbito do
CARF, tendo em vista a emissão das sumulas vinculantes de no 9 e 110, abaixo transcritas:
Súmula CARF no9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Da Intempestividade do recurso

No caso concreto, a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida em
19/11/2013, uma terça-feira. De acordo com a norma supracitada, o inicio da contagem do prazo
ocorreu na quarta-feira, dia 20/11/2013, esgotando-se, por conseguinte, em 19/12/2013, uma
quinta-feira o prazo de 30 (trinta) dias para ingresso do Recurso Voluntário, na forma do art. 33
do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721375/2011-99

Ocorre que, de acordo com o registro de protocolo do Recurso Voluntário, de fls.
124, bem como da correspondência de fl. 130, o presente recurso somente foi interposto em
23/12/2013, depois de já transcorridos 30 dias da intimação do contribuinte. É intempestivo,
assim, o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
desse Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na
parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Original